Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701022-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (id. 42763792, p. 45/46) proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0700730-47.2023.8.07.0016, que indeferiu os pedidos de medidas protetivas de comparecimento compulsório do ofensor RUFUS FROTA SIQUEIRA a programas de recuperação e acompanhamento psicossocial. O reclamante (id. 42762038) alega ser necessário o deferimento das medidas protetivas de comparecimento compulsório do ofensor a programas de recuperação e acompanhamento psicossocial, pois ofendeu a vítima outras vezes, inclusive na frente dos filhos do casal. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas compulsórias e, no mérito, seja confirmada a liminar. Na decisão de id. 42819873, indeferi a liminar. Informações prestadas ao id. 42861143. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Reclamação, ante a perda do objeto. Foram juntadas novas informações, tendo o Juízo de origem informado que revogou as medidas protetivas de urgência, julgando cumprida a finalidade do feito (id. 43320157). É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Autoridade Reclamada (id. 43320157), houve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, uma vez que as partes já retomaram o convívio, sendo inúteis as cautelares fixadas em favor da ofendida. Portanto, uma vez que a presente Reclamação Criminal versava apenas sobre a revogação das medidas protetivas e essas já foram revogadas pelo Juízo de origem, configura-se a perda superveniente do objeto da Reclamação Criminal. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto da Reclamação Criminal. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR